Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710979-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIAN PAULO DE MELO EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por CHRISTIAN PAULO DE MELO, apontando omissão no v. acórdão de ID 21163777, pelas razões expostas no recurso. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020 17:35:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator